Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Embargos de terceiro. Sucumbência. Ônus. Princípio da causalidade. Ressarcimento de emolumentos cartorários. Responsabilidade do proprietário do bem. Registro do imóvel. Inércia.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar omissão no acordão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Omissão quanto à responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários decorrentes da desconstituição da penhora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme os arts. 1.022 e 1.023 do CPC, têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nas decisões judiciais.
4. Pelo princípio da causalidade, o atual proprietário do imóvel responderá pela sucumbência se este não atualizou os seus dados cadastrais (Súmula 303 e Tema 872 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese: Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos encargos processuais recai sobre quem, por conduta omissiva (não registro da transferência), gerou a constrição indevida, ainda que reconhecida a boa-fé do adquirente (Súmula 84/STJ).
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535 e 911 e 1.022; CC, art. 1.245; Súmulas: 84, 303 e Tema 872/STJ;